Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN CLOVIS CIELO - CPF: 067.606.069-22 (ADVOGADO), DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 77.887.412/0001-10 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001447-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO - OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 -

SUPOSTAS IRREGULARIDADES - ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Ao formular o pedido de Recuperação Judicial, caberá ao postulante instruir a petição inicial de acordo com as razões e documentações elencadas nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Já o art. 52 estabelece que, estando em termos a documentação exigida no art. 51, caberá ao juízo deferir o processamento da RJ.

É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001447-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001447-28.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial apresentada pela agravada.

A agravante aduz que, ao contrário do alegado, a agravada não está em crise financeira, pois é a maior empresa do ramo supermercadista de Querência-MT, com faturamento médio mensal de R$2.000.000,00.

Descreve os vários pontos que entende suspeitos para um estabelecimento do porte da recuperanda e pede, no final, o efeito suspensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 39580968 ).

Contraminuta apresentada (
id n.
37454961
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001447-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada postulou em 27/08/2019 que fosse deferido o processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 09/09/2019, ante a suspeita de formação de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial entre a autora e a R BALKE E BALKE LTDA, cuja Recuperação Judicial em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou a sua incompetência absoluta em relação à agravada e remeteu o processo àquela comarca

- Rondonópolis (id no 22983232, dos autos de origem).

Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis determinou a intimação do administrador judicial da mencionada empresa (autos no 1004067-72.2018), para manifestar-se sobre possível grupo econômico (id no23801810) da lide originária, o qual, em relatório apresentado em 29/11/2019 negou existir.

Diante disso, foi deferida a RJ da agravada (id no 26505791), sob os seguintes fundamentos:

(...)

Os pressupostos reclamados para o deferimento do processamento da recuperação judicial estão arrolados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; e, no caso em voga, vieram cristalinamente delineados por meio dos documentos juntados com a inicial:

3.1. – ARTIGO 48 ‘CAPUT’: EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS.

3.2. – ARTIGO 48, INCISOS I a IV: NÃO TER SIDO DECRETADA A SUA FALÊNCIA ANTERIORMENTE; NÃO TER, HÁ MENOS DE CINCO ANOS, OBTIDO CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL; NÃO TER, HÁ MENOS DE OITO ANOS, OBTIDO CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NO PLANO ESPECIAL PREVISTO NA RESPECTIVA LEI; e NÃO TER SIDO CONDENADA OU NÃO TER COMO ADMINISTRADOR OU SÓCIO CONTROLADOR, PESSOA CONDENADA POR QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI No 11.101/2005.

3.3. – ARTIGO 51, INCISO I: A EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR E DAS RAZÕES DA CRISE ECONOMICO- FINANCEIRA.

3.4. – ARTIGO 51 INCISO II: AS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS RELATIVAS AOS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, COMPOSTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS ACUMULADOS, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DESDE O ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL E RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAUSA E DE SUA PROJEÇÃO.

3.5. – ARTIGO 51, INCISO III: RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES, INCLUSIVE AQUELES POR OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE DAR, COM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DE CADA UM, A NATUREZA, A CLASSIFICAÇÃO E O VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO, DISCRIMINANDO SUA ORIGEM, O REGIME DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E A INDICAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS DE CADA TRANSAÇÃO PENDENTE.

3.6. – ARTIGO 51, INCISO IV: RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS, EM QUE CONSTEM AS RESPECTIVAS FUNÇÕES, SALÁRIOS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS PARCELAS A QUE TEM DIREITO, COM O CORRESPONDENTE MÊS DE COMPETÊNCIA E A DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO.

3.7. – ARTIGO 51, INCISO V:

3.7.1 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

3.7.2 – ATO CONSTITUTIVO ATUALIZADO e ATAS DE NOMEAÇÃO DOS ATUAIS ADMINISTRADORES.

3.8. – ARTIGO 51, INCISO VI: RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS CONTROLADORES E DOS ADMINISTRADORES DO DEVEDOR.

3.9. – ARTIGO 51 INCISO VII: EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR E DE SUAS EVENTUAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER MODALIDADE, INCLUSIVE EM FUNDOS DE INVESTIMENTO OU EM BOLSA DE VALORES, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

3.10. – ARTIGO 51 INCISO VIII: CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE.

3.11. - ARTIGO 51 INCISO IX: RELAÇÃO, SUBSCRITA PELO DEVEDOR, DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM QUE ESTE FIGURE COMO PARTE, INCLUSIVE AS DE NATUREZA TRABALHISTA, COM A ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS VALORES DEMANDADOS.

Desta maneira, afloram robustos indícios acerca do efetivo comprometimento da autora e do interesse da mesma na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.

Atendidos, portanto, os requisitos legais; e estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
da empresa
SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
e, nos ditames do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

Ademais, ao deferir o pedido o juízo teve o cuidado de fazer o seguinte registro:

De outra banda, não se pode negar que o despacho inicial do processo de recuperação exige extrema cautela do juiz: não para deferi-lo, consequência natural caso estejam satisfeitos os requisitos legais; mas sim para determinar quaisquer providências prévias que condicionem o processamento.

Destarte, é indispensável que em momento imediatamente seguido ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a retidão das informações apresentadas seja averiguada pelo administrador judicial (através de apresentação de relatório da devedora) e pelo comitê de credores, com significativas consequências caso não observados os deveres legais de probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a revogação do despacho inicial.

A agravante diz que a requerente não enfrenta crise econômica para justificar o processamento da Recuperação Judicial, que solicitou o aumento de crédito junto a fornecedores em julho de 2019, no mesmo período em que estaria preparando o pedido de RJ, e que não comprovou a existência de empregos diretos, uma vez que declarou que seus empregados são terceirizados. Acrescenta que há evidências de outras contas em nome da recuperanda que não foram relacionadas no processo. Com esses fundamentos, pugna pelo seu indeferimento.

Ao formular o pedido de Recuperação Judicial, caberá ao postulante instruir a petição inicial de acordo com as razões e documentações elencadas no art. 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Já o art. 52 estabelece que estando em termos a documentação exigida no art. 51, caberá ao juízo deferir o processamento da recuperação judicial.

A agravante não apontou qualquer irregularidade na decisão proferida com observância à legislação de regência (artigo 51 da Lei 11.101/2005).

Ademais, nenhuma das matérias ora suscitadas foi levada ao conhecimento do juízo, o qual não teve a oportunidade de manifestar-se sobre insurgências do credor.

Assim, qualquer manifestação por esta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de
ordem
pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo
de
Instrumento
No 70077737252, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 21/05/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL.
Não se conhece da questão suscitada em contrarrazões, não obstante de
ordem
pública, no caso a prescrição, a decadência e da ilegitimidade passiva, uma vez que os temas não foram postos à apreciação perante o Juízo a quo, sob pena de
supressão
de instância.
(...)

NÃO CONHECERAM DAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. (
Agravo
de
Instrumento
No 70076329721, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/05/2018)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - ANÁLISE DIRETA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃ
O DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– (...) - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Muito embora seja de ordem pública a questão relativa a alegada ilegitimidade passiva, não deve ela, para não haver supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, ser enfrentada diretamente no julgamento de agravo de instrumento, quando suscitada em contraminuta apresentada pela parte agravada, se o juízo de 1.o grau, por ainda se encontrar na fase inicial o processo, ainda não teve a oportunidade de apreciá-la.
- (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.061370-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018)

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020